Tribunal: STF
Processo: RE 83875
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
- RESPONSABILIDADE  CIVIL.   ACIDENTE   FERROVIARIO. - DESATENDIMENTO DA PRETENSÃO A REPARAÇÃO DE DANO MORAL, ALÉM DO DANO MATERIAL. - PENSÃO-INDENIZAÇÃO  FIXADA  EM  UM  TERÇO  DO SALÁRIO-MÍNIMO, QUE SE AJUSTARÁ ÀS VARIAÇÕES ULTERIORES. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PARCIALMENTE MAS DESPROVIDO.